Tribunal: TJBA
Processo: 8044692-95.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044692-95.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Seguro DPVAT. Cálculo Proporcional. Abatimento. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a Seguradora ao pagamento de indenização securitária no importe de R$ 337,50. Em caso de invalidez parcial do beneficiário, a indenização do seguro DPVAT deve ser paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme estabelece a Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça. O abatimento do valor pago administrativamente somente pode ser realizado em relação às indenizações correspondentes ao mesmo segmento corporal contemplado naquele pagamento, não sendo possível a compensação entre coberturas referentes a enquadramentos distintos da tabela anexa à Lei n.º 6.194/74. O laudo pericial judicial constatou invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior direito com leve repercussão, enquadrada no segmento "membro inferior", a 70%, com fator de graduação de leve repercussão, a 25%, segmento diverso daquele indenizado administrativamente, razão pela qual inexiste fundamento para o abatimento do valor pago na via administrativa. É devida ainda a correção monetária pelo IPCA sobre o valor pago administrativamente, calculada desde a data do evento danoso até a data do efetivo pagamento, nos termos da Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça. Imprescindível a observância à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios em decorrência da gratuidade de justiça deferida ao apelante, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Apelação cível parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044692-95.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS
e, como apelada,
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
..

ACORDAM
os Desmebargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia em conhecer e
dar provimento parcial
dar provimento parcial à apelação
de JOÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.